Tribunal: TJSP
Processo: 1503430-16.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503430-16.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante
RONALDO
HENRIQUE
GONCALVES
DA
SILVA,
é
apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO
DE ANDRADE.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503430-16.2019.8.26.0196 -Voto no 17340
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1503430-16.2019.8.26.0196
Comarca: FRANCA
Juízo de Origem: 2a VARA CRIMINAL
Apelante: RONALDO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Ewerton Meirelis Gonçalves
VOTO no 17340
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
Recurso
defensivo.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem
delineadas, o que rechaça a pretendida desclassificação ao
delito do art. 28.
DOSIMETRIA. Penas corretamente estabelecidas. Redutor do
§ 4o e das benesses do CP, art. 44 inaplicáveis. Regime fechado
intocado.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
RONALDO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA - menor de 21 na
data dos fatos - contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de
Franca, que o condenou às penas de 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-
multa, no piso, em regime fechado, como incurso na Lei no 11.343/06, art.
33, caput, negado recurso em liberdade, pleiteando absolvição por
insuficiência probatória e, de forma subsidiária, desclassificação ao delito de
uso, bases nos mínimos, afastamento da reincidência, redutor do § 4o e
modalidade prisional mais branda.
Devidamente
processada,
a
PROCURADORIA-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503430-16.2019.8.26.0196 -Voto no 17340
3
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
Autos constantes do acervo do D. Desembargador que
me antecedeu na Cadeira, a quem estavam conclusos desde 6/2/2020,
aportando-me aos 10/9/20.
É o relatório.
A acusação é de que, segundo a denúncia, aos “24 de
julho de 2019, às 17h30m, na Avenida Jaime Telini, no 4610, bloco 02,
apartamento 21, Bairro Jardim Parati, nesta cidade e comarca de Franca,
RONALDO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA, qualificado em fl. 17,
guardava em sua residência drogas, a saber, 157,7 (cento e cinquenta e sete
gramas e sete decigramas) da substância TETRAHIDROCANABINOL
(THC), extraída do vegetal Cannabis sativa L, na forma de 03 fragmentos de
tamanhos diversos, com finalidade de disseminação a terceiros e em
desacordo com determinação legal e regulamentar”, com materialidade
comprovada pelo laudo definitivo às fls. 58/60.
Interrogado, admitiu a propriedade dos entorpecentes
para uso próprio, refutando a mercancia ilícita. Não recebeu qualquer usuário
com a intenção de vender, mas, tão somente, alguns amigos que também
faziam uso de entorpecente. As embalagens pertenciam à sua genitora para
comercialização de “sacolés”.
A lançada escusa não convence.
O policial civil José, ao apurar informação anônima de
que o apelante realizava narcotráfico na residência, permaneceu em campana
por alguns dias, observando movimentação típica da vil mercancia, tendo em
vista a frequência de usuários. Posteriormente, munido de mandado de busca
e apreensão, ao notar a presença de RONALDO, ingressou no imóvel.
Questionado, afirmou possuir maconha, além de R$ 100 - depois constatada
se tratar de nota falsa - e embalagens.
Prova bastante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503430-16.2019.8.26.0196 -Voto no 17340
4
Anote-se que o depoimento do agente público foi linear
e isento de qualquer animosidade anterior específica que justificasse falsa
incriminação, mormente diante do contido no CPP, art. 202, de que toda
pessoa pode ser testemunha, até porque seria um contrassenso o Estado
credenciar pessoas para a função repressiva e depois lhes negar crédito
quando dão conta de suas diligências (RT 417/94, 486/351, 771/565 e
772/682).
A vil mercancia ficou evidente pela quantidade dos
estupefacientes - apta a produzir inúmeras porções -, bem como pelo
inexorável depoimento do agente público, elementos suficientes à
procedência, não remanescendo quaisquer dúvidas quanto ao destino a
terceiros, o que arreda a pretendida desclassificação para o delito do art. 28,
ventilada em autodefesa.
Em se tratando de crime de ação múltipla - apresenta
várias formas objetivas de violação do tipo penal -, basta, para a consumação
do injusto, a prática de um dos verbos ali previstos (STJ - AgRg no REsp
736729/PR - Ministro OG FERNANDES - Sexta Turma - Dje 02/05/2013).
Dosimetria
As iniciais partiram com acréscimo de 1/6, 5 anos, 10
meses de reclusão e 583 dias-multa, pelos maus antecedentes (Proc. no
0008674-68.2017.8.26.0196 - fls. 33/34), o que se afigurou correto.
Na intermediária, a comprovada reincidência (Proc. no
0000213-10.2017.8.26.0196 fls. 32) foi compensada com a atenuante da
menoridade relativa.
Nem se alegue a ocorrência de bis in idem, porquanto o
aumento pelos maus antecedentes derivou de condenação distinta da
agravante reconhecida, em etapas separadas e autônomas do sistema trifásico.
Sobre o assunto, NUCCI, Guilherme de Souza (Código
Penal Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 13a Edição, p. 431 pondera
que: “pode o juiz levar em consideração ambos os elementos (maus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503430-16.2019.8.26.0196 -Voto no 17340
5
antecedentes e reincidência), desde que não tenham, como base, as mesmas
condenações. Neste contexto, saliente-se o disposto na Súmula 241 do
Superior Tribunal de Justiça: “A reincidência penal não pode ser
considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como
circunstância judicial”. Assim, caso alguns processos signifiquem maus
antecedentes,
outros
podem
levar
ao
reconhecimento
da
reincidência” (grifado).
Sem causas de aumento, a recidiva corretamente impediu
a concessão da minorante do art. 33, § 4o - como se infere, aliás, de sua
interpretação literal, cuja benesse contempla apenas agentes primários.
Não prospera a argumentação de eventual dupla punição
pelo mesmo fato, relativa à utilização da respectiva agravante na segunda
etapa e para impedir a aplicação do aludido redutor, tudo em fases distintas
da dosimetria.
Confira-se: “A valoração da reincidência na segunda
etapa da dosimetria, como circunstância agravante, não é incompatível
com a sua utilização, na terceira fase, para afastar a incidência da causa
especial de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006,
porquanto o referido instituto jurídico é sopesado com finalidades distintas
em cada fase de fixação da pena, justamente para se alcançar a justa e
correta reprimenda necessária para a reprovação e prevenção do delito
perpetrado. Precedentes” (HC no 214069/SP - Min. ROGERIO SCHIETTI
CRUZ - Sexta Turma - DJe 29/11/2013 - grifado).
A reincidência, igualmente, impede a substituição da
privativa por restritivas, inclusive pela ausência dos demais requisitos do CP,
art. 44, tornando-se definitivas no quantum fixado.
O regime prisional fechado deriva não só da agravante,
mas da gravidade concreta da conduta - agente surpreendido guardando
expressiva quantidade de maconha, que, se disseminada, traria elevados
riscos à saúde pública. Os motivos e as circunstâncias do crime realmente
indicam a insuficiência de modalidade prisional menos rigorosa,
especialmente porque não recomendável à prevenção e repressão do delito de
tráfico, impulsionador de uma verdadeira cadeia delitiva, arruinando a
sociedade de forma funesta, mercê da natureza destruidora das substâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503430-16.2019.8.26.0196 -Voto no 17340
6
apreendidas, cujo poder viciante assola seus dependentes que, para garantir o
consumo, na maioria das vezes, praticam crimes patrimoniais. Inexiste,
assim, qualquer afronta aos princípios da proporcionalidade, da
individualização ou ofensa às Súmulas/STF, nos 718 e 719 e STJ, no 440.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
Relator